Tribunal: TJPA
Processo: 0000739-34.2015.8.14.0049
Classe: Apelação Criminal
Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS - JUIZ CONVOCADO
Órgão julgador: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS - JUIZ CONVOCADO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3372 - Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2020-03-03

Ementa:
EMENTAAPELAÇÃO CRIMINAL ? TRIBUNAL DO JÚRI ? ARTIGO 121, §2º, IV, DO CÓDIGO PENAL ? HOMICÍDIO QUALIFICADO - ALEGAÇ?O DE QUE A DECIS?O DOS JURADOS É MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS ? IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE ? AUSÊNCIA DA MÍDIA AUDIOVISUAL CONTENDO A GRAVAÇ?O DOS DEPOIMENTOS NA SESSÃO DO JÚRI ? INVIABILIDADE DA REGRAVAÇ?O DA MÍDIA CONFORME CERTIDÃO DO JUÍZO A QUO À FL. 231 E INFORMAÇÕES DE FL. 234 ? IMPOSSIBILIDADE DE EXAME DAS PROVAS ORAIS EM PLENÁRIO ? CERCEAMENTO DE DEFESA ? NULIDADE DO JULGAMENTO DECLARADA DE OFÍCIO. RECURSO CONHECIDO, DECLARANDO-SE, DE OFÍCIO, A NULIDADE DA SESS?O DO TRIBUNAL DO JÚRI, COM A DEVOLUÇ?O DOS AUTOS À ORIGEM, A FIM DE QUE SEJA O RÉU SUBMETIDO A NOVO JULGAMENTO PELO CONSELHO POPULAR, RESTANDO PREJUDICADO O MÉRITO DO APELO. 1. CONSTATANDO-SE A AUSÊNCIA DA MÍDIA AUDIOVISUAL CONTENDO AS GRAVAÇÕES DOS DEPOIMENTOS COLHIDOS NA SESSÃO DE JULGAMENTO DO TRIBUNAL DO JÚRI, IMPÕE-SE A NULIDADE DO JULGAMENTO REALIZADO, EM OBEDIÊNCIA AO ART. 566, DO CPP, PORQUANTO TAL FATO ACARRETOU PREJUÍZO AO RECORRENTE, NA MEDIDA EM QUE INVIABILIZOU A ANÁLISE DA TESE DEFENSIVA DE SER A DECISÃO DOS JURADOS CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS, IMPLICANDO EM EVIDENTE CERCEAMENTO DE DEFESA. 2. DECLARADA, DE OFÍCIO, A NULIDADE DO JULGAMENTO DO TRIBUNAL DO JÚRI, SUBMETENDO-SE O RÉU A NOVO JULGAMENTO, COM OBSERVÂNCIA AO DISPOSTO NO ART. 475, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CPP, RESTANDO PREJUDICADA A ANÁLISE DO MÉRITO DO APELO. Recurso CONHECIDO, restando o mérito PREJUDICADO.ACÓRDÃOVistos, etc.Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Penal, por unanimidade, conhecer do recurso e no mérito julgá-lo prejudicado, declarando de ofício a nulidade do julgamento do Tribunal do Júri, submetendo-se o réu a novo júri popular, restando prejudicada a análise do mérito do apelo, nos termos do voto da Relatora.Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos três dias do mês de março de dois mil e vinte.Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Vânia Lúcia Silveira. Belém/PA, 03 de março de 2020.Desembargadora ROSI MARIA GOMES DE FARIASRelatora

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ
1ª TURMA DE DIREITO PENAL
Gabinete Desembargadora Rosi Maria Gomes de Farias

ACÓRDÃO Nº
APELAÇÃO PENAL - SESSÃO DE DIREITO PENAL
PROCESSO Nº 0000739-34.2015.814.0049
COMARCA DE ORIGEM: VARA CRIMINAL DE SANTA IZABEL/PA
APELANTE: ADELMO MIRANDA DA SILVA
DEFENSORA PÚBLICA: PAULA MICHELLY MELO DE BRITO
APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO
PROCURADORIA DE JUSTIÇA: LUIZ CESAR TAVARES BIBAS
RELATORA: DESEMBARGADORA ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
EMENTA
APELAÇÃO CRIMINAL - TRIBUNAL DO JÚRI - ARTIGO 121, §2º, IV, DO CÓDIGO PENAL - HOMICÍDIO QUALIFICADO -
ALEGAÇ¿O DE QUE A DECIS¿O DOS JURADOS É
MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS - IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE - AUSÊNCIA DA
MÍDIA AUDIOVISUAL CONTENDO A GRAVAÇ¿O DOS DEPOIMENTOS NA SESS
Ã
O DO JÚRI - INVIABILIDADE DA REGRAVAÇ¿O DA MÍDIA CONFORME CERTID
ÃO DO JUÍZO
A QUO
À FL. 231 E INFORMAÇÕES DE FL. 234 -
IMPOSSIBILIDADE DE EXAME DAS PROVAS ORAIS EM PLENÁRIO - CERCEAMENTO DE DEFESA - NULIDADE DO JULGAMENTO DECLARADA DE OFÍCIO. RECURSO CONHECIDO, DECLARANDO-SE, DE OFÍCIO, A NULIDADE DA SESS¿O DO TRIBUNAL DO JÚRI, COM A DEVOLUÇ¿O DOS AUTOS À ORIGE
M, A FIM DE QUE SEJA O RÉU SUBMETIDO A NOVO JULGAMENTO PELO CONSELHO POPULAR, RESTANDO PREJUDICADO O MÉRITO DO APELO.
1. CONSTATANDO-SE A AUSÊNCIA DA MÍDIA AUDIOVISUAL CONTENDO AS GRAVAÇÕES DOS DEPOIMENTOS COLHIDOS NA SESSÃO DE JULGAMENTO DO TRIBUNAL DO JÚRI, IMPÕE-SE A NULIDADE DO JULGAMENTO REALIZADO, EM OBEDIÊNCIA AO ART. 566, DO CPP, PORQUANTO TAL FATO ACARRETOU PREJUÍZO AO RECORRENTE, NA MEDIDA EM QUE INVIABILIZOU A ANÁLISE DA TESE DEFENSIVA DE SER A DECISÃO DOS JURADOS CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS, IMPLICANDO EM EVIDENTE CERCEAMENTO DE DEFESA.
2. DECLARADA, DE OFÍCIO, A NULIDADE DO JULGAMENTO DO TRIBUNAL DO JÚRI, SUBMETENDO-SE O RÉU A NOVO JULGAMENTO, COM OBSERVÂNCIA AO DISPOSTO NO ART. 475, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CPP,

RESTANDO PREJUDICADA A ANÁLISE DO MÉRITO DO APELO.
Recurso CONHECIDO, restando o mérito PREJUDICADO.
ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Penal, por unanimidade,
conhecer
do recurso e no mérito julgá-lo
prejudicado,
declarando de ofício a nulidade do julgamento do Tribunal do Júri, submetendo-se o réu a novo júri popular, restando prejudicada a análise do mérito do apelo, nos termos do voto da Relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos três dias do mês de março de dois mil e vinte.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Vânia Lúcia Silveira.
Belém/PA, 03 de março de 2020.
Desembargadora
ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Relatora
ACÓRDÃO Nº
APELAÇÃO PENAL - SESSÃO DE DIREITO PENAL
PROCESSO Nº 0000739-34.2015.814.0049
COMARCA DE ORIGEM: VARA CRIMINAL DE SANTA IZABEL/PA
APELANTE: ADELMO MIRANDA DA SILVA
DEFENSORA PÚBLICA: PAULA MICHELLY MELO DE BRITO
APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO
PROCURADORIA DE JUSTIÇA: LUIZ CESAR TAVARES BIBAS
RELATORA: DESEMBARGADORA ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
RELATÓRIO

Trata-se de recurso de
Apelação Penal
interposto em favor de
ADELMO MIRANDA DA SILVA
, por intermédio da Defensoria Pública do Estado, contra a r. sentença prolatada pelo
Juízo da Vara Criminal de Santa Izabel/PA
(fls. 188/190), que os condenou à pena de
18 anos e 09 meses de reclusão
, em regime inicial
Fechado
, pelo crime tipificado no
artigo 121, §2º, IV, do Código Penal Brasileiro
.

Narrou à denúncia
(fls. 03/05), no dia 17/02/2015, ocorria na Praça Bandeira, uma festa de Carnaval. Naquela ocasião, Amanda de Jesus, companheira do denunciado, se encontrava na referida praça, em companhia de familiares e do filho do casal, de poucos meses de vida, além de Max Miller Moraes Silva, amigo da família, com quem Amanda havia mantido um breve relacionamento antes de se relacionar com o denunciado, e por quem o denunciado nutria ciúmes. Ao chegar no local onde se comemorava o carnaval, por volta das 19:00 horas, o denunciado precipitou uma discussão com Amanda, tendo sua irmã, Rayssa interferido na briga do casal. O denunciado então se retirou da praça, retornando instantes após, já armado, e sem que houvesse ocorrido, na ocasião, qualquer desentendimento prévio com a vítima, Max Miller, o denunciado, de forma rápida e surpreendente, passou a desferir diversos golpes de arma branca (faca) contra a vítima, pelas costas, sem proporcionar à vítima qualquer chance de defesa. Após os golpes, o denunciado tentou evadir-se do local do crime, jogando ao chão a faca usada para a ação delituosa, tendo sido contido pela equipe que fazia segurança privada na festa, que ainda obteve êxito em localizar a arma do crime, que foi apreendida pela autoridade policial. A vítima veio a óbito em decorrência das lesões a si perpetradas, em que pese lhe ter sido prestado socorro. Desta forma incidiu o acusado às penas do artigo 121, §2º, IV, do CPB.

A Sentença
(fls. 106/108), determinou que havendo indícios de autoria e materialidade, com fundamento no artigo 413 do CPP,
Pronunciou
o réu, como incurso no artigo 121, §2º, IV, do CPB, para o fim de ser julgado pelo Tribunal do Júri.

Na Sentença do Tribunal do Júri
(fls. 188/190), o acusado foi pronunciado nas sanções do artigo 121, §2º, IV, do CPB, sendo condenado à pena de 18 (dezoito) anos e 09 (nove) meses de reclusão em regime Fechado.

Em sede de razões
(205/213), a Defesa requereu a anulação da Decisão do Corpo de Jurados, submetendo o apelante a novo julgamento, em contrapartida requereu o reconhecimento da legítima Defesa e revisão na dosimetria da pena.

Em sede de contrarrazões
(fls. 215/221), o Ministério Público manifestou-se pelo
conhecimento
e
desprovimento
do recurso, mantendo-se na íntegra a decisão soberana dos jurados e a sentença proferida pelo Juízo
a quo
.

À fl. 227, dos autos,
a Procuradoria observou que a Ata da Sessão do Júri foi registrada em DVD, no entanto a mídia com a gravação não foi juntada ao processo, impossibilitando a formação de correta convicção jurídica a respeito dos fatos e provas, assim, requereu a baixa dos autos em diligência para ser juntada a mídia com a gravação dos depoimentos colhidos.

Dando cumprimento ao requerido pela Procuradoria, os autos baixaram em diligência para a devida juntada da mídia.

À fl. 231, dos autos,
consta a Certidão da Secretaria da Vara de Santa Izabel/PA, a qual informa que apesar do setor de informática do fórum realizar buscas nos arquivos onde ficam gravadas as sessões do Tribunal do Júri, a mesma não foi encontrada.

No mesmo sentido,
às fls. 234 e 234-V,
constam informações do Ministério Público e Defensoria Pública, que mesmo após buscas, não encontraram a mídia da Sessão do Júri do dia 04/08/2016.

Nesta instância superior
(fls. 248/250), a Procuradoria de Justiça do Ministério Público, por meio do Dr. Luiz Cesar Tavares Bibas, se pronunciou pelo
não

conhecimento
do recurso, tendo em vista que a Defensoria Pública interpôs recurso com fundamento no artigo 593, I, do CPP (fls. 194 e 205/213), dispositivo legal que é referente às decisões proferidas pelo Juízo singular e não julgados do Tribunal do Júri.

Revisão feita pela Desembargadora Vânia Lúcia Silveira.

É o relatório.

Passo a proferir o voto.
VOTO

O recurso sob análise deve ser conhecido, em razão do atendimento dos
pressupostos
e
condições
para sua
admissibilidade
, mormente em relação à adequação e tempestividade.

Trata-se de recurso de
Apelação Penal
interposto em favor de
ADELMO MIRANDA DA SILVA
, por intermédio da Defensoria Pública do Estado, contra a r. sentença prolatada pelo
Juízo da Vara Criminal de Santa Izabel/PA
(fls. 188/190), que os condenou à pena de
18 anos e 09 meses de reclusão
, em regime inicial
Fechado
, pelo crime tipificado no
artigo 121, §2º, IV, do Código Penal Brasileiro
.

O recurso foi interposto em consonância com os pressupostos e condições para sua admissibilidade, especialmente no que diz respeito ao seu cabimento e tempestividade, razão pela qual merece ser conhecido.

Primeiramente, quanto à manifestação da Procuradoria às fls. 248/250, no que tange ao não conhecimento do recurso interposto pela Defensoria Pública, pelo fato de haver se manifestado quanto ao artigo 593, I, do CPP, artigo este que faz referência às decisões proferidas pelo Juízo singular e não julgados do Tribunal do Júri, suscito que se trata de mera irregularidade, uma vez que em seu pedido à fl. 213, dos autos, a mesma suscita a submissão do acusado a novo julgamento, requerendo a revisão do Conselho de Sentença, ou seja, apesar de errar o artigo, a causa de pedir está correta.

Da análise detida dos autos, conforme Certidão de fl. 231, dos autos, a qual informa que apesar do setor de informática do fórum realizar buscas nos arquivos onde ficam gravadas as sessões do Tribunal do Júri, a mesma não foi encontrada.

É evidente que a ausência de mídia contendo as gravações da sessão do Tribunal do Júri do dia 04/08/2016, influem negativamente na busca da verdade real,
pois não é possível extrair de forma integral e indene de dúvidas, o teor das provas orais colhidas na instrução em plenário,
impedindo o seu reexame, em sede recursal, e acarretando, assim, prejuízo ao recorrente.

Não tendo como ouvir o que disseram as testemunhas e o próprio acusado no plenário do júri, resta inviabilizada a análise da tese defensiva, mormente de ser a decisão do Conselho de Sentença manifestamente contrária à prova dos autos, sendo imperiosa a declaração de nulidade do julgamento, em obediência ao que estabelece o art. 566 do Código de Processo Penal
1
.

Nesse sentido, a jurisprudência pacífica,
in verbis
:
APELAÇ¿O CRIMINAL - JÚRI - HOMICÍDIO QUALIFICADO - PRELIMINAR DE OFÍCIO - M
ÍDIA CONTENDO OITIVA DA VÍTIMA, DE TESTEMUNHAS E INTERROGATÓRIO DO RÉU INAUDÍVEL - CERCEAMENTO DE DEFESA CONFIGURADO - NULIDADE DO FEITO
. DECLARADA A NULIDADE PARCIAL DO FEITO, EM PRELIMINAR DE OFÍCIO. MÉRITO PREJUDICADO.
A falha no áudio contendo oitiva da vítima, das testemunhas e o interrogatório do réu caracteriza cerceamento de defesa, na medida em que impede a Instância ad quem de confrontar as teses aventadas no recurso de apelação com as provas produzidas em Plenário
, sendo, de rigor, a nulidade do feito, desde a realização da sessão de julgamento pelo Tribunal do Júri, com a consequente renovação do ato.¿ (TJ/MG, Apelação Criminal 1.0145.14.025177-1/002, 6ª Câmara Criminal, Rel. Des. Rubens Gabriel Soares, j. 10/04/2018). (grifo nosso)
TRIBUNAL DO JÚRI. NULIDADE DO JULGAMENTO. GRAVAÇ¿O EM MÍDIA INAUDÍVEL. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE DAS PROVAS PRODUZIDAS NA SESS¿O PLENÁRIA. CERTID¿O EXPEDIDA PELA SECRETARIA DO JUÍZO A QUO. REALIZAÇ¿O DE NOVO JÚRI
. Ausente o áudio do interrogatório prestado pelo acusado em Plenário, impossibilitada sua recuperação conforme certidão do juízo a quo, configurado está o prejuízo ao apelante, devendo ser decretada a nulidade do julgamento, por ofensa aos princípios da ampla defesa e duplo grau de jurisdição. Mérito prejudicado. Recurso conhecido. Nulidade decretada.¿
(TJ/GO, APR 0249828-14.2015.8.09.0168, 2ª Câmara Criminal, Relª. Desª. Carmecy Rosa Maria A. de Oliveira, j. 26/09/2017).

Vale ressaltar que, após o
Parquet
ter verificado a ausência da mídia (
fls. 227
), foi certificado pelo juízo
a quo
a impossibilidade de regravação do DVD, como se vê às
fls. 231
, o que configura prejuízo ao APELANTE, pois a análise do mérito recursal resta inviabilizada, e, consequentemente, isso implica em evidente cerceamento de defesa, eis que não há como a Instância
ad quem
confrontar as teses aduzidas no recurso de apelação com as provas produzidas em plenário.

Com efeito, ainda que as testemunhas e o acusado tenham sido ouvidos em outras oportunidades, não há como saber o que disseram no plenário do júri, o que, a toda evidência, enseja a necessidade de nova submissão do ora APELANTE a julgamento, viabilizando-se a escorreita colheita da prova.

Dessa forma, necessária se faz a repetição dos atos processuais realizados e que não podem ser examinados, por ora, o que somente poderá ser feito com a declaração da nulidade do julgamento e a realização de um novo, com a devida cautela para que as provas orais ali produzidas sejam gravadas e juntadas aos autos de modo compreensível, inclusive, com a sua de gravação, conforme estabelece o art. 475, parágrafo único, do CPP
2
.

Nesse diapasão:
APELAÇ¿O CRIMINAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO
. PRELIMINAR DE N¿O CONHECIMENTO DO RECURSO. AFASTAMENTO. RECURSO TEMPESTIVO. AUSÊNCIA DE INDICAÇ¿O DO DISPOSITIVO LEGAL NA PEÇA DE INTERPOSIÇ¿
O. MERA IRREGULARIDADE.
PRELIMINAR DE NULIDADE, DE OFÍCIO. PROVAS ORAIS JUNTADAS EM MÍDIA ELETRÔNICA. MÍDIA INAUDÍVEL. RECURSO CONHECIDO. DECLARADA A NULIDADE DO FEITO, EM PRELIMINAR DE OFÍCIO. MÉRITO PREJUDICADO
. (...) 3. A prova oral colhida em sessão plenária do Tribunal do Júri pode ser gravada em mídia eletrônica e juntada aos autos, conforme prevê o artigo 475 do CPP. 4.
Realizada a gravação das provas orais em mídia eletrônica, faz-se indispensável que sejam elas compreensíveis e degravadas
. 5.
Constatada a falha na gravação das provas orais, não havendo como repeti-las sem a nulidade do julgamento, esta deve ser reconhecida, com a necessidade de realização de novo Júri
. 6. Recurso conhecido. Declarada, de ofício, a nulidade do processo. Mérito prejudicado. Oficiar.¿ (TJ/MG, Apelação Criminal 1.0071.09.047279-7/002, 7ª Câmara Criminal, Rel. Des. Marcílio Eustáquio Santos, j. 23/06/2016). (grifo nosso)

Ante o exposto, declara-se, de ofício,
a nulidade do julgamento do Tribunal do Júri
, determinando a devolução do feito ao juízo de origem, a fim de que o apelante seja submetido a novo julgamento pelo Conselho Popular, restando prejudicado o mérito do apelo.

É como voto.
Belém/PA, 03 de março de 2020.
Desembargadora
ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Relatora

1

Art. 566
. Não será declarada a nulidade de ato processual que não houver influído na apuração da verdade substancial ou na decisão da causa.

2

Art. 475
. O registro dos depoimentos e do interrogatório será feito pelos meios ou recursos de gravação magnética, eletrônica, estenotipia ou técnica similar, destinada a obter maior fidelidade e celeridade na colheita da prova.
Parágrafo único
. A transcrição do registro, após feita a de gravação, constará dos autos.